Tribunal: TJSP
Processo: 3007478-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVADO QUE TERIA SIDO DEMITIDO DO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA – COISA JULGADA MATERIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.